Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-18.2021.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000801-18.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA - CPF: 025.615.261-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEKSANDRO SOUZA JANTSCH - CPF: 009.537.301-23 (ASSISTENTE), LEANDRO SOUZA JANTSCH - CPF: 008.493.541-37 (ASSISTENTE), VALERIA MINELY SOUZA ALEXANDRINA (ASSISTENTE), PAULO RICARDO SOUSA COSTA ALEXANDRINO - CPF: 070.932.491-08 (VÍTIMA), ANA PAULA SOUSA COSTA ALEXANDRINA (ASSISTENTE), RAQUEL VIEIRA SOUSA - CPF: 065.934.591-94 (ASSISTENTE), DIVINO SOUSA COSTAJUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO INCISO II E IV DO § 2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DELITO TERIA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR ACERCA DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Na decisão de pronúncia, a exclusão das qualificadoras somente é admitida quando ficar comprovada a improcedência de tais circunstâncias, na medida em que prevalece, na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, o princípio do
in dubio pro societate
. Admitir o contrário implicaria a supressão da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar a respeito da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco das Chagas Sousa Silva
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1000801-18.2021.8.11.0021 pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática dos delitos de homicídios qualificados consumado e tentado, capitulados no artigo 121, § 2°, incisos II e IV e artigo 121, § 2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a extirpação das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, argumentando que não estariam caracterizadas (Id. n. 182588004).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 182588008).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 182588009).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 188478690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Francisco das Chagas Sousa Silva
foi pronunciado em razão da suposta prática dos delitos de homicídios qualificados consumado e tentado, capitulados no artigo 121, § 2°, incisos II e IV e artigo 121, § 2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, argumentando que não estariam caracterizadas.

Sem razão, contudo.

Este Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente é admitida quando evidenciada a improcedência de tais circunstâncias, consoante o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na etapa preliminar dos processos por crimes dolosos contra a vida, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que a competência soberana do Tribunal do Júri para o julgamento de delitos dessa natureza é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Na espécie, imputa-se ao recorrente a prática dos delitos assim narrados na denúncia:

“Consta no incluso inquérito policial que no dia 10 de março de 2019, por volta das 03h50, no Terminal Rodoviário de Agua Boa/MT, o denunciado
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
, imbuído de inegável animus necandi, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou golpes de arma branca (faca) contra a vítima Divino Sousa Costa Junior, os quais foram causa suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito de fls. 19, exame de necropsia de fls. 14/15 e mapa topográfico de fls. 16.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA, imbuído de inegável animus necandi, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Paulo Ricardo Sousa Costa Alexandrino, desferindo-lhe golpes de arma branca (faca), s6 não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narram os autos que o denunciado FRANCISCO estava urinando atras de um veículo VW/Gol, branco, estacionado na Rodoviária desta cidade, momento em que foi questionado pela pessoa de Aleksandro, que estava acompanhado da família, entre eles, as vítimas, "tem banheiro ali cara, e aqui tem gente de família, não está vendo não?", tendo respondido "o carro é meu e eu `mijo' onde eu quero" e, ainda, "cai fora daqui sendo vou matar todo mundo". Aleksandro virou as costas em direção ao carro, pois estava com a filha no colo.

Em continuidade, a vítima Divino, que vinha logo atras de Aleksandro, tropeçou, e, na oportunidade o denunciado tirou uma faca que carregava em sua cintura e esfaqueou a vítima, atingindo o coração e a aorta, bem como a segunda facada atingiu o braço. Então, a vítima Paulo Ricardo aproximou-se de Divino, que era seu irmão, para ajudá-lo, momento em que foi atingido, também por facadas, pelo denunciado, sendo que o primeiro golpe atingiu o abdômen e o segundo atingiu o braço.

As vitimas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional. Porém, Divino não resistiu, vindo a óbito. Ressalte-se que o homicídio em relação a Paulo Ricardo somente não se consumou pelo fato de que foi possível realizar cirurgia.”
(Id. n. 182598325;
sic
).

A vítima Paulo Ricardo Sousa Costa Alexandrino, inquirida a respeito dos fatos na fase extrajudicial, relatou o seguinte:

“(...) no dia dos fatos, por volta das 4 horas da manhã, estavam saindo da Rodoviária depois de terem ido consumir um caldo. Viajavam em dois automóveis, um conduzido por seu cunhado Leandro e outro dirigido pelo irmão deste, Aleksandro. Além de Leandro e Aleksandro, também estavam presentes o declarante, seu irmão Divino, sua irmã Valéria, a mãe de Leandro, a esposa e a filha de Aleksandro, e sua outra irmã Ana Paula. Disse que Leandro e Aleksandro estacionaram os carros no pátio do Terminal Rodoviário, onde outros veículos também estavam estacionados. Após tomarem o caldo, ele e Aleksandro, juntamente com as respectivas esposas e filha de Aleksandro, dirigiram-se para o veículo deste último. Enquanto isso, os outros, incluindo Divino, ficaram acertando a conta. Quando já estava entrando no carro, ele escutou uma discussão envolvendo seu irmão e outro homem, devido ao fato de esse indivíduo estar urinando atrás do carro deles. Mesmo tendo presenciado a situação de urina, ele fez de conta que não viu quando passou por ele, continuando em direção ao veículo. No entanto, Divino e os demais chamaram a atenção do homem, o que gerou descontentamento por parte dele. Ao ouvir a discussão, ele correu ao lado de Aleksandro, e quando chegaram perto de um carro Gol branco, onde o referido homem estava urinando, testemunhou Divino e o acusado envolvidos em uma discussão verbal, mas não houve agressões físicas. Disse que quando todos estavam se encaminhando para os carros, notou que o acusado permaneceu parado, fazendo provocações e ameaçando matar a todos, embora nesse momento não tivesse visto a faca. Ele acredita que Divino possa ter dito algo, porém não pode confirmar, já que o suspeito correu atrás de Divino e desferiu golpes de faca nele. Naquela instância, ele estava próximo novamente ao carro de Aleksandro e ouviu alguém gritar que Divino havia sido esfaqueado, mas não sabe quem foi. Ele retornou rapidamente ao local e viu Divino caído no chão com o suspeito em cima dele, empunhando uma faca. Ele se aproximou para ajudar Divino, e o suspeito desferiu dois golpes de faca nele. Um desses golpes acertou seu braço esquerdo, cortando músculo e veia, enquanto o outro atingiu seu abdômen. Sentindo-se tonto, ele se sentou e não acompanhou o que ocorreu em seguida. Por fim, disse que soube da morte de Divino apenas no dia seguinte, após ter passado por uma cirurgia.”
(transcrição extraída da pronuncia – Id. n. 182588001)

As testemunhas presenciais Leandro Souza Jantesch e Aleksandro Souza Jantsch, em Juízo, narraram o que se segue:

“(...) no dia dos fatos, o acusado estava urinando, ocasião em que seu irmão foi até ele e informou que no local tinha banheiro. Nesse momento, o acusado puxou uma faca e ameaçou, dizendo que se alguém chegasse perto dele, ele mataria. Disse que tirou o seu irmão do local, ocasião em que seu cunhado Divino se aproximou e recebeu um golpe de faca do acusado. Em ato contínuo, seu cunhado Paulo Ricardo, ao ver o irmão esfaqueado, também se aproximou e passou a desferir golpes de capacete contra o acusado, ocasião em que também foi esfaqueado no braço e na barriga. Disse que dava para ver o acusado urinando e foi por esta razão seu irmão foi ao seu encontro, pedindo que ele respeitasse e fosse até o banheiro. Afirmou que o acusado esfaqueou o Divino em cima do coração.”
(transcrição extraída da pronúncia – Id. n. 182588001)

“(...) estavam no estabelecimento comendo um lanche, quando notaram o acusado deixando o local para urinar em frente a um carro. Nesse momento, se levantou da mesa e aproximou-se do acusado, mencionando a presença de uma criança na mesa, o que levou o acusado a levantar a camisa e lhe mostrar uma faca. Então virou as costas e saiu, mas logo depois, os seus colegas, preocupados que algo pudesse ocorrer com ele, confrontaram o acusado. Afirmou que só pôde observar o cabo da faca e não conseguiu avaliar o tamanho dela. Disse que no momento em que o acusado esfaqueou uma das vítimas, a segurou no colo e tentou conter o sangramento. Por fim, disse que o primeiro golpe atingiu Divino no meio do peito, e o segundo atingiu Paulo na região abdominal e no braço, sendo que Divino faleceu no local.”
(transcrição extraída da pronúncia – Id. n. 182588001)

As testemunhas Raquel Vieira Souza e Valeria Mirely Souza Costa Alexandrina
também descreveram o cenário delituoso. Veja-se:

“(...) na noite do dia 10/03/2019, por volta das 03:40, dirigiram-se ao terminal rodoviário desta urbe para lanchar. Disse que estava acompanhada de seu esposo Aleksandro, cunhados Leandro, Ana Paula e Valéria, sogra Raimunda, bem como os irmãos das cunhadas, Divino e Paulo Ricardo. Inclusive, a filha de três anos de idade. Afirmou que não presenciou diretamente a sequência dos fatos. Após a refeição, devido à filha estar dormindo, a declarante entrou no veículo segurando-a nos braços, ao lado de Aleksandro. Eles aguardaram por Divino e Paulo Ricardo, que vieram juntos do Bar Verdão no mesmo carro. Dentro do veículo, perceberam um homem urinando atrás de um Gol branco estacionado nas proximidades. Aleksandro aproximou-se do indivíduo e conversou com ele, porém não ouviu a conversa, pois estava dentro do veículo, cujas portas só podiam ser abertas externamente. Em um momento posterior, notou que quando Aleksandro se aproximou do suspeito, Divino, Paulo Ricardo e Leandro também se aproximaram e uma discussão começou, embora ela não tenha conseguido ouvir as palavras exatas trocadas. Logo após, Aleksandro voltou ao veículo acompanhado de Ana Paula, mas rapidamente correu novamente para fora, pois ouviram gritos. Disse que estava presa dentro do carro, e observou que algo sério estava acontecendo, porém não conseguiu sair imediatamente. Ao finalmente sair do veículo e chegar ao local da confusão, viu Divino caído no chão e sangrando muito, na altura do coração. Paulo Ricardo também estava ferido por uma faca, mas conseguia ficar em pé, embora também sangrasse. Declarou que não conseguiu testemunhar o momento exato em que eles foram esfaqueados, tendo apenas visto a discussão entre eles.”
(transcrição extraída da pronúncia – Id. n. 182588001)

“(...) é a irmã de Divino e Paulo Ricardo. Disse que após saírem do estabelecimento Bar Verdão, ela se juntou com seu marido Leandro, sua sogra, seu cunhado Aleksandro, bem como a esposa e filha deste último, além de seus irmãos Divino e Paulo Ricardo, e outros familiares, e foram até a Lanchonete da Rodoviária. Lá, eles lancharam, e ao se prepararem para ir embora, avistaram um homem urinando com suas partes íntimas à vista atrás de um carro de cor branca. O veículo estava próximo aos seus próprios carros, estacionado no pátio do Terminal Rodoviário. Então ALEKSANDRO chamou a atenção do homem, aconselhando-o a usar o banheiro. Entretanto, o indivíduo respondeu com desdém, afirmando que o carro era dele e que ele urinaria onde bem entendesse. Nesse momento, ele retirou uma faca pequena, do tipo "de presídio", que estava presa à sua cintura, e a mostrou para “Alex”. Diante disso, Alex virou as costas, pois estava segurando sua filha de três anos, e foi em direção ao seu próprio carro. Enquanto isso, seu irmão Divino vinha logo atrás e acabou tropeçando, momento em que o agressor lhe desferiu uma facada no coração. Enquanto atendiam Divino, que estava no chão, seu outro irmão Paulo Ricardo chegou até eles, também ferido por três golpes de faca, sendo dois na região abdominal e um no braço esquerdo. Disse que não testemunhou o momento em que Paulo Ricardo foi atingido pela faca, uma vez que estava ocupada cuidando de Divino. Negou que alguém tenha agredido Francisco, explicando que ninguém estava usando capacetes nem estava em motocicletas, todos estavam em carros.”
(transcrição extraída da pronúncia – Id. n. 182588001)

Nesse contexto fático-probatório, verifico a existência de indícios suficientes de que o acusado teria cometido os crimes em razão das vítimas terem repelido o seu comportamento de urinar em local público, na presença de crianças e familiares; bem como de que os ataques teriam ocorrido no momento em que os ofendidos se afastavam do recorrente para irem embora, após o encerramento da suposta discussão verbal, sendo o primeiro quando a vítima Divino tropeçou e o segundo quando o ofendido
Paulo Ricardo se aproximou para socorrer seu irmão [ofendido Divino].

O desentendimento por motivo
“
banal
”
pode caracterizar a futilidade,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Igualmente, as circunstâncias dos ataques [perpetrados após o fim do suposto desentendimento, quando os ofendidos iam embora, um deles teria tropeçado e o outro retornado para ajudar]
podem revelar surpresa e dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.12.2020).

Importante consignar que a existência de discussão verbal anterior envolvendo as vítimas e o recorrente não se mostra suficiente para afastar, nesta etapa preliminar, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, devendo tal avaliação ficar a cargo dos jurados.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“As qualificadoras do motivo
fútil
e do
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por
desentendimento
banal
e que a
vítima foi surpreendida
, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(RSE N.U 1006078-44.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.5.2022 - grifado)

Destarte, à luz da soberania do Tribunal do Júri para deliberar acerca do tema, bem como em virtude da preponderância do princípio do
in dubio pro societate
nesta etapa processual, caberá aos jurados avaliar se há prova suficiente dessas circunstâncias, e, se provadas, se elas caracterizam ou não as qualificadoras descritas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023